Tribunal: TJES
Processo: 5015088-10.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015088-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLAS PINHEIRO GAMA
RECORRIDO: VEREDAS BURITIS CONDOMINIO CLUBE e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015088-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: WALLAS PINHEIRO GAMA

RECORRIDOS: VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, METROPOLE SERVICOS DE PORTARIA LTDA e METROPOLE LIMPEZA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. REGIMENTO INTERNO QUE AFASTA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WALLAS PINHEIRO GAMA
em face de
VEREDAS BURITIS CONDOMÍNIO CLUBE, METROPOLE SERVICOS DE PORTARIA LTDA
e
METROPOLE LIMPEZA LTDA,
aduzindo o requerente que teve sua motocicleta furtada no interior do condomínio em que reside (1º requerido), na data de 17/03/2024, devidamente estacionada na vaga de visitantes. Informa ter comunicado o ocorrido ao síndico, informando-lhe ainda que a cancela que permitia acesso à garagem estava quebrada há mais de um mês, facilitando a atuação de meliantes, contudo, obteve como resposta que o Regimento Interno exclui a responsabilidade do condomínio nesses casos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10161862), o 1º requerido sustenta que o Regimento Interno, em sua cláusula 5.6 exclui qualquer responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas dependências.

Em contestação (ID 10161877), a 2ª e 3ª requeridas informam que o contrato firmado com o condomínio não contém previsão de prestação de serviços de vigilância ou seguro residencial, alegando ainda não funcionarem como seguradoras.

A sentença (ID 10162035) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10162037), reiterando que embora exista cláusula no Regimento Interno excluindo sua responsabilidade em casos de roubo e furto, o condomínio concorreu para que o furto acontecesse, ante o problema na cancela.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 10162041 e 10162043), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Apesar da irresignação do recorrente, entendo que é irretocável a sentença de piso, na medida em que existe disposição no regimento interno no sentido de que o condomínio não se responsabilizaria em caso de furtos ocorridos em suas dependências.

Registro, para tanto, a cláusula nº 5.6:
“Os condôminos e usuários dos locais de estacionamento do condomínio (garagens e estacionamento de visitantes) ficam inteiramente cientes de que nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao condomínio ou a qualquer pessoa a ele vinculado, em decorrência de prejuízos de qualquer natureza provenientes de furto, roubo, e incêndio de veículos, ou outras avarias que porventura venham a sofrer no interior do condomínio, bem como, sobre objetos eventualmente deixados no interior dos mesmos pertencentes ao condomínio ou ao usuário, que assumirá inteira responsabilidade por tais eventos, provocados pela má utilização da garagem”
, ID 10161864 - Págs. 10 e 11.

Nesta senda, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no que se refere à ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto e roubo de objetos localizados no interior do condomínio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/08/11).

Com efeito, considerando-se que a ementa do julgado acima representa entendimento acerca da inviabilidade de se caracterizar a responsabilidade nos casos de furto em área comum de condomínio, porquanto ausente previsão expressa de cláusula em convenção ou regimento interno.

O fato de a cancela estar quebrada no momento do ocorrido não acarreta a responsabilidade dos requeridos no caso em tela, considerando que não tem o dever de segurança patrimonial dos bens que lá se encontram. Além disso, o autor, em depoimento pessoal afirma desconhecer o Regimento Interno (ID 10161883), ou seja, o próprio desconhece as regras do próprio local em que reside.

Assim, inexiste qualquer obrigação dos requeridos em indenizar o recorrente a título de danos materiais/morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)